Tribunal: TJDFT
Processo: 0712604-62.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO PATAMAR DE 2/3 (DOIS TERÇOS). AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do art. 306, §1o, c/c art. 298, inc. III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por 01 (uma) pena restritiva de direito, além de 12 (doze) dias-multa e, ainda, a proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, com base no art. 293, caput, do mesmo diploma legal, pretendendo a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal.
II. Questão em discussão
2. Verificar se a pena pode ser reduzida abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, em razão da aplicação da atenuante da confissão espontânea no patamar de 2/3 (dois terços) e da observância do princípio da individualização da pena, com o afastamento da inteligência da S. 231 do STJ.
III. Razões de decidir
3. Verificado que a fixação da reprimenda obedeceu ao critério trifásico e respeitou a jurisprudência consolidada do STJ, é inviável a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal pela incidência de circunstâncias atenuantes, conforme disposto na Súmula 231 do STJ, inexistindo ofensa ao princípio da individualização da pena.
IV. Dispositivo
4. Recurso não provido.